Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727067-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FILIPE ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO O agravante, em petição id 42949779, informa que a parte agravada não cumpriu decisão id 38461385, a qual deferiu a liminar para garantir sua participação nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso. Sustenta que, não obstante tenha sido convocado para realizar a avaliação psicológica e o teste de capacidade física, não foi convocado para a fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social. Pleiteia sua convocação imediata para a respectiva fase. Intime-se, assim, a agravada para se manifestar sobre o alegado descumprimento da decisão id 38461385. Após, conclusos. Brasília, 27/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR